Tribunal: STF
Processo: Pet 10398
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA CERTIDÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÕES. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DO INTERESSADO.



    1. O Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, dispõe que a citação, preferencialmente por meio eletrônico, será realizada por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça, cabendo às partes interessadas, inclusive União, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades da Administração indireta, manter cadastro nos sistemas.



    2. Em 2016, a Presidência do Supremo, amparada na prerrogativa de executar e fazer cumprir os atos jurisdicionais praticados pelo Tribunal (RISTF, art. 13, VI), determinou expressamente, mediante edital, o cadastramento de entidades públicas da Administração direta e indireta, inclusive a Defensoria Pública, para o recebimento de intimações por meio eletrônico.



    3. As intimações não realizadas por meio eletrônico são consideradas feitas ante a mera publicação dos atos no órgão oficial (CPC, art. 272, caput).



    4. No caso, não havendo a Defensoria Pública estadual comprovado que se desincumbiu do ônus que lhe cabia, surge manifesta a impertinência da pretensão de ver afastado o trânsito em julgado regularmente certificado no ARE 1.350.231, sobretudo porque acionada via processual evidentemente inadequada.



    5. Agravo interno desprovido.